Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EDUCAÇÃO. MONITOR. NÃO EXCLUSIVO. MENOR. DEFICIENTE. DEVER DO ESTADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante em obrigação de fazer consistente na garantia ao apelado de monitor de gestão educacional não exclusivo enquanto durar a necessidade. A sentença adotou o fundamento de que o Estado tem o dever de garantir o atendimento educacional especializado a quem possuir deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o apelado tem direito a monitor de gestão educacional que possa auxiliá-lo e prestar-lhe atendimento nas suas atividades em seu local de estudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o, inc. III, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) garante o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
4. A obrigação do Estado não se exaure com a oferta da vaga em escola pública aos portadores de necessidades especiais. É necessário propiciar aos alunos atendimento adequado para garantir de maneira efetiva a aprendizagem e o pleno desenvolvimento, além de promover o seu bem-estar enquanto estiverem na escola.
5. O apelado necessita do auxílio de monitor haja vista o seu quadro de saúde e o objetivo de se garantir o pleno acesso ao direito constitucional à educação, situação que não viola o princípio da isonomia consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que se configure reforma em prejuízo das partes.
7. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. As normas constitucionais e infraconstitucional garantem às crianças e aos adolescentes com necessidades especiais o atendimento educacional especializado. 2. A educação é direito fundamental e o Poder Judiciário deve concretizá-lo como seu intérprete. 3. O atendimento individualizado no ensino especial não é assegurado automaticamente a todos os alunos portadores de deficiência ou transtorno de desenvolvimento, pois é necessária a efetiva comprovação da sua imprescindibilidade. 4. Honorários advocatícios fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227; CPC, art. 85, §§ 2o e 8-A; Lei no 9.394/1996, arts. 4o, III, e 58, § 1o; Lei no 13.146/2015, art. 3o, XIII; e Lei Distrital no 5.106/2013, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 31.5.2022; e STJ, REsp 1.864.633, Rel. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.